Tribunal: TJBA
Processo: 8081317-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8081317-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEILSON SANTOS BAHIA

Advogado(s): SANDRO REIS DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA

Advogado(s):TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA
SOB FUNDAMENTO DE
NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL À DETERMINAÇÃO DE EMENDA
À INICIAL
.
FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. EMENDA ATENDIDA CUMPRINDO REQUISITOS DO
ART. 321 DO CPC. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUTOR JUNTA
DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
A
PRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
EM NOME DE
– RESIDÊNCIA COM FAMILIAR.
DECISÓRIO SOB FUNDAMENTO DE
PARCIAL CUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL
. FORMALISMO EXCESSIVO.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RAZOABILIDADE E ACESSO À JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO VÍCIO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. – REFORMA DA SENTENÇA.

O artigo 321 do código de processo civil impõe ao magistrado a concessão de prazo razoável para que o autor emende a petição inicial quando constatadas irregularidades ou omissões que dificultem o julgamento de mérito, devendo a intimação indicar com precisão os pontos a serem corrigidos. a ausência de especificidade na ordem judicial de emenda compromete a efetividade da diligência e impossibilita o cumprimento integral pela parte, sobretudo quando esta, de forma diligente e tempestiva, demonstra interesse na regular tramitação do feito. a exigência de comprovante de residência em nome próprio, como condição para aferição da hipossuficiência financeira, revela-se formalismo excessivo, especialmente diante da declaração de isenção de imposto de renda já apresentada, sendo vedado ao julgador adotar postura que comprometa o acesso à justiça.

A extinção do processo com base em inépcia da inicial, em hipótese na qual houve cumprimento substancial da determinação judicial, violando os princípios da boa-fé processual, da cooperação, da primazia da resolução do mérito e do devido processo legal, impõe a reforma da sentença para o recebimento da inicial e prosseguimento do feito.

Recurso conhecido e
PROVIDO
, com retorno dos autos à instância de origem para citação da parte demandada e regular instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8081317-26.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
NEILSON SANTOS BAHIA

e como apelado

ASSOCIAC
Ã
O DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 07 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR